Tribunal: TJDFT
Processo: 0805976-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. EFETIVO EXERCÍCIO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao réu considere como efetivo exercício os afastamentos decorrentes de licença para tratamento da própria saúde.
2. Nas razões recursais, sustenta que o estágio probatório exige avaliação efetiva do desempenho para aferição dos critérios legais (CF, art. 41, § 4o), inviabilizado pela licença médica prolongada da autora. Aduz que o art. 27 da LC distrital 840/2011 não é taxativo, não exaurindo as hipóteses de suspensão do estágio probatório, devendo ser interpretado de forma sistemática. Requer a reforma da sentença para julgamento improcedente dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que suspendeu o estágio probatório durante o período de licença para tratamento da própria saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, prevê em seu art. 27 as hipóteses em que fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório.
5. Dentre as hipóteses estão os casos de afastamento em que o servidor esteja cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico (art. 26, II), para frequência em curso de formação (art. 162) ou ainda os casos em que o servidor esteja no gozo de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família.
6. No caso, a recorrente esteve no gozo de licença para tratamento da própria saúde. Assim, a suspensão ocorrida no caso em análise não se amolda ao texto legal, cabendo ao administrador público pautar seus atos em estrita observância ao princípio da legalidade. Nesse sentido, precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1368273, 1389664 e 1366023.
7. Não há violação à norma constitucional, mas regulamentação infraconstitucional do instituto, não merecendo reparo a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido atribuído à causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, artigos 26, II, 27 e 162.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1368273, R. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal, J. 27/8/2021, P. 16/9/2021; TJDFT, acórdão 1389664, R. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, J. 29/11/2021, P. 9/12/2021; TJDFT, acórdão 1366023, R. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal, J. 25/8/2021, P. 2/9/2021.